Tribunal: STF
Processo: ARE 1353207
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Estado do Rio de Janeiro e outro interpõem agravo contra a decisão que não admitiu o recurso extraordinário manejado com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, para impugnar acórdão da 13ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO OBJETIVANDO A SUSPENSÃO DA VALIDADE DO CONCURSO PÚBLICO (EDITAL N° 01/2011). OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE E IMPESSOALIDADE. CORTES SUPERIORES SUFRAGARAM ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE QUE A MERA EXPECTATIVA DE NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO FORA DO NÚMERO DE VAGAS CONVOLA SE EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO QUANDO, DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME, HÁ CONTRATAÇÃO DE PESSOAL DE FORMA PRECÁRIA PARA O PREENCHIMENTO DE VAGAS EXISTENTES, COM PRETERIÇÃO DAQUELES APROVADOS. ARTIGO 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE NÃO DESAFIA QUALQUER REPARO. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, EFICIÊNCIA OU LEGALIDADE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta a parte recorrente violação do art. 37, inciso III, da Constituição Federal.



    Instado a se manifestar, o Subprocurador Geral da República, Luiz Augusto Santos Lima, emitiu parecer, nos seguintes termos:



    “Recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Prazo de validade suspenso cautelarmente nos autos de ação civil pública manejada perante a Justiça do Trabalho e cuja retomada se dera após tornada sem efeito a decisão suspensiva por força do reconhecimento da incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o feito. Ação civil pública que passou a tramitar na Justiça Estadual, onde foi proferida nova decisão suspensiva do prazo do concurso público, desta vez com fundamento na Lei nº 7.483/2016 do Estado do Rio de Janeiro, que sobrestou até 31.12.2017 a validade dos concursos públicos realizados ou homologados antes da edição do Decreto nº 45.692/2016 (que declarou estado de calamidade pública no âmbito da administração financeira estadual). Irresignação com a suspensão do prazo de validade do certame, porque já estaria expirado. Alegada ofensa ao artigo 37, III, da CF. Recurso que não supera o entrave à sua admissibilidade. Exame da suposta violação à norma constitucional que estipula prazo de validade de concurso público de até dois anos, prorrogável uma vez por igual período, que, no contexto fático subjacente à irresignação, ensejaria, necessariamente, a análise da interpretação cabível de lei estadual que suspendeu, em razão da situação provisória de calamidade pública no Estado do Rio de Janeiro, os concursos públicos ‘realizados’ antes de junho de 2016. A definição sobre se houve interpretação equivocada da lei local ou se seria esta constitucional, por não ressalvar os concursos cujo prazo já houvesse expirado, precede a perquirição sobre a cogitada ofensa ao artigo 37, III, da CF. Considerando que nem mesmo houve debate na instância de origem acerca do tema à luz do conteúdo normativo do artigo 37, III, da CF, somente por via reflexa seria possível concluir por eventual violação ao preceito constitucional invocado. Insuperável o óbice da Súmula nº 280 do STF. Parecer pelo não provimento do agravo”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, uma vez que o recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral porque se trata de ação civil pública que versa sobre o prazo de validade de concurso público, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente